Tribunal: TJDFT
Processo: 0729670-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AMEAÇA. RÉU FORAGIDO. ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA QUANTO À AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS DELITOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIA INADEQUADA PARA VALORAÇÃO DA PROVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. QUESTIONAMENTOS QUE DEVEM SER DIRECIONADOS AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado dos elementos de prova colhidos pela autoridade policial, porquanto não há previsão de contraditório no rito.
2. O ato coator está suficientemente fundamentado, apresentando elementos concretos que indicam a presença do fumus comissi delicit e do periculum libertatis, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, cumprindo os requisitos do art. 315 do CPP e dos arts. 5o, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, todos da Constituição Federal.
3. Na fase incipiente em que se encontra o feito, dando-se início à instrução, vigora o princípio in dubio pro societate, e não o princípio in dubio pro reo.
4. A argumentação da defesa sobre a ilegalidade do exame de corpo de delito, porquanto realizado de forma indireta, não é suficiente para afastar a robustez dos indícios da materialidade e da autoria dos delitos e, ademais, o questionamento quanto à validade da referida prova deve ser dirigido ao juízo, sob pena de supressão de instância.
5. Ordem denegada.